Tribunal: STJ
Processo: 0813335-29.2025.8.10.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219166 - MA (2025/0248938-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JEFERSON SANTOS VERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO. RECORRENTE BENEFICIADO
ANTERIORMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS
MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a
garantia da ordem pública, vulnerada principalmente pela periculosidade do
recorrente, que ostenta um histórico criminal conturbado relacionado a
crimes contra o patrimônio, já tendo sido agraciado duas vezes com a
substituição da prisão por medidas cautelares.
3. Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: e17db4f5-fa86-4e9d-9ae9-2e7deaa6192b

Documento eletrônico VDA50682462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: e17db4f5-fa86-4e9d-9ae9-2e7deaa6192b

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219166 - MA (2025/0248938-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JEFERSON SANTOS VERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO. RECORRENTE BENEFICIADO
ANTERIORMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS
MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a
garantia da ordem pública, vulnerada principalmente pela periculosidade do
recorrente, que ostenta um histórico criminal conturbado relacionado a
crimes contra o patrimônio, já tendo sido agraciado duas vezes com a
substituição da prisão por medidas cautelares.
3. Recurso em
improvido.
habeas corpus

RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
,
habeas corpus com pedido de liminar, interposto

por JEFERSON SANTOS VERA contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO que denegou a ordem do HC n. 0813335-
29.2025.8.10.0000.
Consta dos autos a prisão em flagrante do recorrente, posteriormente
convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado
no art. 155, § 4o, I, do Código Penal (8 latas de refrigerantes e 1 mochila preta).
Documento eletrônico VDA49231483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 10:49:56
Código de Controle do Documento: 4551add4-7fb8-4b3a-a6cc-0624223e7b8e

Em suas razões, sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto a segregação processual do recorrente se encontra despida de
fundamentação idônea, pois sem a demonstração de uma periculosidade social
exacerbada do agente, que transcenda o próprio ato, não é suficiente para a
(fl. 94).
manutenção da custódia
Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida
extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Argumenta que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas positivadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Afirma que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não
aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam
adequadas e suficientes para o caso concreto.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou
sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, Vice-Presidente
desta Corte, no exercício da Presidência.
Prestadas as informações de praxe, o Ministério Público Federal opinou,
pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Marcelo Muscogliati, pelo não
provimento do recurso (fls. 527/532).
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da
necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Contudo, o recurso não comporta provimento.
Há referência, na origem, à fundamentação idônea. Vejamos, no ponto, o

que consta da decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 12 – grifo nosso): quanto
ao periculum libertatis, denota-se a gravidade concreta dos fatos ora apurados, tendo
em vista que o custodiado possui registro criminal, também, por crime contra o
Documento eletrônico VDA49231483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 10:49:56
Código de Controle do Documento: 4551add4-7fb8-4b3a-a6cc-0624223e7b8e

, de modo que não se pode considerar que cometeu o delito de forma
patrimônio
isolada.
O Tribunal de Justiça, por sua vez, confirmou o risco concreto de reiteração
delitiva, diante da existência de duas ações penais em curso, ajuizadas com o objetivo
. A
de apurar a suposta prática de infrações penais patrimoniais atribuídas ao Paciente
primeira delas –
– versa sobre fato delituoso
Processo n. 0800115-11.2024.8.10.0028
ocorrido em
, concernente
11/1/2024
à imputação de furto qualificado pelo rompimento
(CP, art. 155, § 4o, I), sendo certo que, naquela ocasião,
de obstáculo
foi-lhe concedida
A segunda – Processo n.
– refere-se,
liberdade provisória.
0802273-39.2024.8.10.0028
por sua vez, a novo episódio de subtração de bens alheios, perpetrado em
,
25/6/2024
(CP, art. 155, §§
mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas
1o e 4o, I, II e IV), sendo a custódia processual então substituída por decisão
- (fl. 82 - grifo
(HC n. 0816117-43.2024.8.10.0000)

concessiva de habeas corpus
nosso).
Como se vê, no caso dos autos, a custódia preventiva está idoneamente
motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada principalmente
pela periculosidade do recorrente, que ostenta um histórico criminal conturbado
relacionado a crimes contra o patrimônio, já tendo sido agraciado duas vezes com a
substituição da prisão por medidas cautelares.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
,
reincidência
atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a
e, assim,
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva
garantir a ordem a pública (AgRg no HC n. 996.620/SP, Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
- grifo nosso).
16/6/2025
E, mais: AgRg no HC n. 979.016/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJEN
; e AgRg no RHC n. 214.337/MG, Ministro Reynaldo Soares da
9/6/2025
Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
2/6/2025
Da leitura dos fundamentos expostos acima, portanto, apresenta-se como
indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque
insuficientes para a proteção da ordem pública, tendo em vista que o recorrente não é
neófito na prática de crimes patrimoniais.
Outra não foi a opinião do Ministério Público Federal.
Ante o exposto, à vista dos precedentes e do parecer,
ao
nego provimento
recurso em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49231483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 10:49:56
Código de Controle do Documento: 4551add4-7fb8-4b3a-a6cc-0624223e7b8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 219.166 / MA
Número Registro: 2025/0248938-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08094412220258100040 08133352920258100000 8094412220258100040 8133352920258100000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEFERSON SANTOS VERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 9568ad40-09ae-4e6d-bcbb-a46d280d9911